Tribunal: TJDFT
Processo: 0715445-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715445-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME AGRAVADO: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NÁUTICO – EIRELI ME (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 89312007 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa (Processo n.o 0710848-35.2020.8.07.0001), determinou a expedição do mandado de penhora da embarcação Jagmaster (inscrição no 521M2019003385) na Capitania Fluvial de Brasília, para a lavratura no restrito do bem. Eis o teor das decisões: “O exequente requer a penhora da embarcação Jagmaste, indicada na petição de ID 89286946. Juntou documento ao ID 68318323 comprovando a propriedade da embarcação e o local de seu registro Dentro disso, expeça-se mandado de penhora da embarcação Jagmaster – inscrição no 521M2019003385 na Capitania Fluvial de Brasília, para a lavratura no restrito do bem. Nomeio a parte executada como depositária do bem penhorado. Com o retorno do mandado, intime-se a parte devedora para manifestação, nos termos do art. 917, §1o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Com o retorno da avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Caso a parte executada apresente impugnação à penhora realizada, intime-se o credor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo para o exequente, venham os autos conclusos. Em caso de inércia da parte executada, intime-se a parte exequente para promover o andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença.” (Id. 89312007 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 25658743 – pp. 1/9), a parte executada, ora agravante, relata que: a) “trata-se originariamente de ação de execução onde as partes celebraram acordo de Id. 77616914 constando o pacto de pagamento de sete parcelas de R$10.750,00 (dez mil, setecentos e cinquenta reais) cada uma” (p. 3); b) “a Agravante realizou o pagamento das duas primeiras parcelas, vencidas em novembro e dezembro de 2020” (p. 3); c) “no entanto, não conseguiu honrar com o pagamento das demais cinco parcelas em razão da grave crise financeira que assola todo o país; (pp. 3/4) d) diante disso, o Agravado pugnou pelo prosseguimento do feito, requerendo a execução do acordo celebrado” (p. 4); e) “ato contínuo, foi deferido pelo Juízo a penhora da embarcação o Jagmaster – inscrição no 521M2019003385 na Capitania Fluvial de Brasília, nomeando a parte executada como depositária do bem penhorado” (p. 4). Sustenta a revogação da mencionada penhora, vez que, em razão da agravante atuar no ramo de aluguel e gerenciamento de cotas de embarcações, teve queda abrupta dos seus rendimentos em virtude da pandemia. Alega que a medida constritiva em questão causa onerosidade excessiva à recorrente. Assevera que deve ser aplicado o princípio da menor onerosidade, conforme disposto no artigo 805 do CPC. Argumenta que, nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão da parte executada, ora agravante. Aduz que a citada regra de impenhorabilidade é extensível às pessoas jurídicas constituídas na forma de microempresa. Defende a liberação imediata da penhora e a revisão do acordo pactuado entre as partes, a fim de extinguir a multa ajustada de 20% (vinte por cento), e que seja realizado o parcelamento do valor restante em 6 (seis) vezes, tendo em vista a situação de pandemia e calamidade pública. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, no sentido de seja cancelada a penhora da embarcação Jagmaster – inscrição no 521M2019003385 na Capitania Fluvial de Brasília, bem como que seja revisto o acordo pactuado, a fim de ajustar à realidade da empresa recorrente, de modo que os valores restantes sejam parcelados em 06 (seis) vezes. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja pelo reconhecida a impossibilidade da penhora em epígrafe e a necessidade de parcelamento dos valores. Preparo no Id. 25658750 e Id. 25658752. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao deferir o pedido de penhora da embarcação Jagmaster (inscrição no 521M2019003385) na Capitania Fluvial de Brasília, para a lavratura no restrito do bem, consignou que, em caso de não manifestação das partes, que os autos fossem conclusos para julgamento. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à executada/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito da impenhorabilidade do bem em discussão, nos termos do art. 833, inc. V, do CPC, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora